Tribunal: TCU
Processo: 012.131/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13497/2020-TCU-Segunda Câmara VISTO, relacionado e discutido estes autos de Aposentadoria, de Adelino Torres de Alencar, ex-servidor do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde No Estado da Bahia, encaminhado a este Tribunal para apreciação na forma da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando que, Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) propõe a legalidade do referido ato, com determinação para que seja encaminhado ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da AGU, com ciência à Conjur/TCU, as informações necessárias ao acompanhamento do deslinde da decisão judicial que fundamenta o pagamento de duas parcelas judiciais constantes dos proventos atuais. Considerando que, ante a constatação de que não foram detectadas irregularidades na versão do ato submetida a este Tribunal, o Ministério Público de Contas, em consonância com a Unidade Técnica, entendeu que o mesmo está apto a receber a chancela da legalidade, com a consequente concessão do seu registro. Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal; Considerando que, não obstante, tendo em vista que nos pagamentos atuais constam duas parcelas judiciais, cuja decisão judicial que as fundamentam ainda não transitou em julgado, é necessário encaminhar as informações pertinentes ao acompanhamento do respectivo processo ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da AGU, com ciência à Conjur deste Tribunal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o, 2o e caput , do Regimento Interno/TCU, c/c o artigo 7o, da Resolução TCU 206/2007, em: a) considerar LEGAL e conceder o registro do ato inicial de aposentadoria de Adelino Torres de Alencar (CPF: XXX.535.548-XX); b) nos termos da Questão de Ordem aprovada pelo Plenário em 14 de junho de 2011, determinar à Sefip que encaminhe ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da AGU, com ciência à Conjur/TCU, as informações necessárias ao acompanhamento do Processo 0000808-43- 2014.4.01.3300-4a VF/BA, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região. 1. Processo TC- Processo 012.131/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Adelino Torres de Alencar (XXX.535.548-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde No Estado da Bahia 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.